Tribunal: TJMT
Processo: 1010434-58.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010434-58.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou os embargos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DEPÓSITO DE VALOR INTEGRAL - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1.Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados. (ED 87839/2017, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017).

2. O art. 151, II, CTN c/c Súmula no 112/STJ, admitem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas no caso de depósito integral e em dinheiro do valor do débito.

3.Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OI S/A (em recuperação judicial), em face do acórdão, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Sustenta que como o acórdão “na fundamentação, não afastou a probabilidade do direito, restou contraditório ao pautar-se tão somente na ausência de depósito para indeferir o pleito”, “uma vez que a ora Embargante pleiteou a suspensão da exigibilidade do débito, nos termos do art. 151, V do CTN – hipótese de suspensão de débito autônoma e diversa da consubstanciada no art. 151, II do CTN, conforme pacificado na jurisprudência pátria”.

Assenta ainda, que é omisso, pois não enfrentou os argumentos suscitados no recurso que demonstram, justamente, a probabilidade do direito da Embargante.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões.

As contrarrazões foram apresentadas, oportunidade que a parte adversa requer o não acolhimento dos aclaratórios, (id.n.o 25900477).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

A Embargante aponta dois vícios no acórdão hostilizado, quais sejam da contradição e omissão, contudo, do cotejo das alegações apresentadas pela empresa Embargante com o acórdão, não vislumbro qualquer vício de omissão a ser sanado e, sim um incoformismo com o resultado julgamento.

Verifica-se que a Embargante utiliza-se do recurso tão rediscutir a matéria, o que não cabe nesse caso, pois a decisão foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, utilizando inumeras jurisprudência da Corte Superior de Justiça e deste Sodalício.

Na decisão hostilizada, deixei claro quanto a necessidade do depósito em dinheiro, para o deferimento da suspensão da exigibilidade,
in verbis:

[...]C
omo posto no relatório, o recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo singular, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, em que se objetivava desconstituir a autuação decorrente da falta de cumprimento da obrigação acessória prevista no art. 216-T e parágrafos do RICMS e, de consequência a suspensão da exigibilidade da cobrança do crédito consubstanciado no Aviso de Cobrança Fazendária n.o 46609/332/68/2012.

A propositura de Ação Anulatória, por si só, não suspende Execução Fiscal em curso, tampouco impede que o fisco a ajuíze, ocorrendo restrição ao exercício do direito de cobrança apenas nos casos em que é deferida a suspensão da exigibilidade do crédito, diante de depósito integral do seu valor, ou quando existentes fundamentos para a concessão de pedido de antecipação de tutela neste sentido, que não é o caso dos autos.Na decisão hostilizada, deixei claro quanto a necessidade do deposito em dinheiro, para o deferimento da suspensão da exigibilidade, conforme trecho pertinente: Vistos etc

[...]O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor, em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, as quais entendo que não se mostram presentes nesta quadra processual. [...]Acrescenta-se, ainda, que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados os vícios alegados e tampouco o perigo do dano irreparável hábil a justificar a concessão da tutela pretendida.Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado EFEITO SUSPENSIVO. Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão e solicitando-lhe informações.Nesse sentido, é a remansosa jurisprudência da Corte Superior de Justiça, quanto a necessidade do débito integral do débito,
in verbis

[...] O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública. (Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro Geraldo Sobral, Rel. p/ Acórdão Min. José de Jesus Filho, Primeira Turma, julgado em 27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990). [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1140956/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2010).Este aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REFIS) INSTITUÍDO PELA LEI No 10.433, DE 20 DE SETEMBRO DE 2016 — COMPENSAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO (FUNEDS) — IMPOSSIBILIDADE.SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL — NECESSIDADE.
Não é admissível a suspensão da exigibilidade de crédito tributário por adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS), com valores decorrentes de acordo nulo. Possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro.
Recurso provido. (N.U1004699-44.2017.8.11.0000,CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITOS DE ICMS. LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
FUMUS BONI IURIS
. ART. 151, II, CTN C/C SÚMULA No 112/STJ. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO MONTANTE DA DÍVIDA. CRÉDITO NÃO GARANTIDO. REVERSÃO DA LIMINAR PARA O SEU INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. Ausente um requisito necessário da lei processual para a concessão da tutela antecipada, não se sustenta a medida pretendida. O art. 151, II, CTN c/c Súmula no 112/STJ, admitem a SUSPENSÃO da exigibilidade do CRÉDITO TRIBUTÁRIO apenas no caso de DEPÓSITO integral e em dinheiro do valor do débito. (N.U 0037289-28.2016.8.11.0000,MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJ 05/03/2018)
No caso em apreço, a empresa Agravante não procedeu ao depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário, limitando-se a arguir a
“inexistência de crédito tributário a ser cobrado relativamente às notas fiscais remanescentes indicadas na autuação, tendo em vista que o tributo já foi recolhido em sua totalidade, em conformidade com a Cláusula Décima do Convênio ICMS no 126/98, incorporada pelo RICMS/MT, em seu art. 425
”, pelo que não se mostra admissível a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, em caráter liminar. Inclusive, nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso esclareceu que, como não houve o cumprimento das obrigações acessórias, é legitima a aplicação das penalidades, porque é “um consectário lógico, pelo descumprimento da obrigação acessória, que a autoridade fiscal cobre o tributo devido. Isso por que, diante da ausência de documentos regulares, o fiscal não tem como saber se houve, ou não, o pagamento do tributo.

Destarte, a mera discussão judicial do débito, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, uma vez que não há que se falar em suspensão do crédito tributário.

Assim, resta nítido o caráter modificativo que a embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do NCPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020